Tribunal: STF
Processo: RHC 209144
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Cesar Fernando Santos da Rocha contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 153484/SP , Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Consta dos autos que o recorrente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática dos crimes dos artigos. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, 329 (resistência) e 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), todos do Código Penal.



    A defesa sustenta, em síntese, que o decreto de prisão preventiva do recorrente seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Diz equivocada a narrativa descrita nos autos, pois, consoante alega,



 



“(...)não há provas mínimas suficientes de que tenha, de fato, ocorrido tentativa de fuga ou disparo de tiros pelo Paciente, o que desconstrói, de plano, sem qualquer necessidade de produção probatória, a suposta periculosidade que fundamenta a custódia no momento.”



    Destaca a presença de condições pessoais favoráveis, primariedade e residência fixa, tendo-as como aptas a viabilizar a aplicação de medidas cautelares menos gravosas (art. 319).



    Requer-se:



    “(i) A concessão de medida liminar, a fim de que CÉSAR FERNANDO SANTOS DA ROCHA seja imediatamente posto em liberdade, determinando-se para tanto a expedição do competente alvará de soltura, sem prejuízo da aplicação de eventuais medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP;



    (ii) No mérito, seja provido o presente recurso para conceder integralmente a ordem de habeas corpus pleiteada, tornando se definitiva a decisão liminar



    Examinados os autos, decido.



    O recurso revela-se manifestamente incabível.



    Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário. In verbis: 



    “Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC nº 123.002/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).



    Perfilhando esse entendimento:



    “(...)



    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (…) 5. Agravo regimental não provido” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16);



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como habeas corpus, não seria caso de concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 120.363-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/14).



    Ainda que assim não fosse, anoto que o acordão proferido pela Sexta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Nesse sentido, tem-se chancelado o entendimento emanado pelas instâncias ordinárias que justificaram a necessidade da prisão cautelar na garantia da ordem pública, com base na gravidade em concreto do delito, tendo em vista o modus operandi, assim delineado na decisão que impôs a preventiva:



    "Os requisitos que configuram o periculum libertatis e autorizam a sua decretação (art. 312, primeira parte, do Código de Processo Penal), a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a compatibilidade com o texto constitucional, em especial com a garantia do estado de inocência, da prisão cautelar para garantia da ordem pública, reconhecendo a idoneidade da fundamentação que demonstre 'a periculosidade do agente, a gravidade do delito e o fundado receio de reiteração delitiva' (2ª Turma, HC 144.904-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018). Destes elementos, sobressai a periculosidade demonstrada pelo indiciado, que apesar de primário, praticou crime patrimonial grave, como o de roubo. Embora não tenham sido localizados os objetos, o custodiado empreendeu fuga ao avistar os agentes públicos, havendo relatos de que teria disparado tiros de arma de fogo na direção dos policiais." 



    Conforme assentou o Juízo processante, o recorrente ao tentar fugir da abordagem “teria disparado tiros de arma de fogo na direção dos policiais”.



    É firme o entendimento da Corte no sentido de que 



    “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin , DJe de 2/10/17).



    Anoto, por fim, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente